Tribunal: TJDFT
Processo: 0732993-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Direito à saúde. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Internação domiciliar. Home care. Tutela de urgência. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de tratamento domiciliar de reabilitação (home care) por plano de saúde de autogestão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência a fim de obrigar a agravada a prestar o serviço de internação domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece como abusiva cláusula contratual que veda a internação domiciliar quando há recomendação médica clara.
4. O relatório médico aponta necessidade de cuidados especializados, como uso de cama hospitalar, troca de sondas, controle infeccioso, suporte medicamentoso e acompanhamento multidisciplinar.
5. A pontuação da tabela NEAD não é obrigatória nem suficiente para afastar a prescrição médica, sendo ilegítima a recusa do tratamento com base exclusiva nesse critério.
6. A verossimilhança das alegações e o perigo de mora estão presentes, diante da reincidência de internações e da fragilidade do estado de saúde do agravante.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.107.542/RJ, 4a Turma, j. 03/10/2022. STJ, AREsp 2.034.625/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 31/03/2025. STJ, AgInt no REsp 2.039.743/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09/10/2023. TJDFT, Acórdão 1976635, 3a Turma Cível, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 06/03/2025. TJDFT, Acórdão 1973566, 4a Turma Cível, Rel. Mário-Zam Belmiro, j. 20/02/2025. TJDFT, Acórdão 1952103, 8a Turma Cível, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 03/12/2024. TJDFT, Acórdão 1805513, 8a Turma Cível, Rel. José Firmo Reis Soub, j. 23/01/2024.